Tribunal: TJSP
Processo: 9112709-20.2003.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Execução extrajudicial – Descumprimento, pelo Banco réu, do disposto nos arts. 31 e 32, ambos do Decreto-lei no 70/66 - Desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Banco réu – Sentença mantida – Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos modificativos e apelação do Banco réu desprovida.